Tribunal: TJPA
Processo: 0813530-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813530-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA ALINE DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva. A defesa alegou nulidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido, ilicitude das provas obtidas, ausência dos requisitos da prisão preventiva, erro material na decisão de origem e direito à substituição da prisão por domiciliar em razão da maternidade de duas crianças menores de 12 anos. No curso da impetração, o juízo de origem revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus após a revogação superveniente da prisão preventiva pelo juízo de origem e a consequente concessão de liberdade provisória à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reavaliou a necessidade da custódia cautelar no contexto do Mutirão Processual Penal instituído pela Portaria nº 186/2026-CNJ e revogou a prisão preventiva da paciente.

A decisão superveniente restabeleceu a liberdade de locomoção da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de contato com testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e comunicação de mudança de endereço.

A cessação do estado de segregação cautelar satisfaz integralmente a pretensão liberatória deduzida no habeas corpus.

A revogação da prisão preventiva provoca o esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, caracterizando a perda superveniente do objeto da ação constitucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revogação da custódia cautelar torna prejudicado o exame de impugnações voltadas à prisão preventiva, por ausência de interesse processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento:

A revogação superveniente da prisão preventiva pelo juízo de origem e a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão acarretam a perda superveniente do objeto do habeas corpus que busca a revogação da custódia cautelar.

A satisfação da pretensão liberatória no curso da impetração afasta o interesse processual para o exame das teses de mérito relacionadas à legalidade da prisão preventiva.

O restabelecimento da liberdade de locomoção pela própria autoridade apontada como coatora impede a apreciação das insurgências dirigidas exclusivamente contra a segregação cautelar anteriormente decretada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 316; CPP, art. 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730.661/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no RHC nº 197.024/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicada a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando dos Santos Alves em favor de
FRANCISCA ALINE DE SOUSA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos da Ação Penal originária nº 0800339-33.2026.8.14.0103.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, após diligência policial que culminou na apreensão de 04 (quatro) invólucros de "crack" em estabelecimento comercial e, posteriormente, no interior de sua residência, onde foram localizadas mais 253 (duzentas e cinquenta e três) "petecas" e dois pedaços maiores da mesma droga enterrados no quintal, totalizando aproximadamente 216g (duzentos e dezesseis gramas). A custódia flagrancial foi convertida em preventiva em 03/04/2026, sob o fundamento da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Na presente impetração, a defesa sustenta a nulidade do ingresso dos agentes policiais na residência da paciente, argumentando que a diligência ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, uma vez que a autorização teria sido obtida em contexto de constrangimento e desnudamento forçado da custodiada. Aduz, ainda, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos (03 e 07 anos), fazendo jus à substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. Por fim, argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a existência de erro material na decisão de origem quanto ao local da atividade ilícita.

A liminar foi indeferida em 11/05/2026. A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, defendendo a legalidade da segregação e asseverando que o tráfico é crime permanente e que houve autorização para o ingresso domiciliar. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Entretanto, em consulta ao sistema de processo eletrônico, verifica-se a superveniência de decisão proferida pelo juízo de piso no dia 15 de junho de 2026. Na oportunidade, no contexto do Mutirão Processual Penal estabelecido pela Portaria nº 186/2026-CNJ, o magistrado de origem reavaliou a necessidade da custódia cautelar e decidiu pela
revogação da prisão preventiva da paciente
, concedendo-lhe liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

A presente ação constitucional de
habeas corpus
foi manejada em favor de FRANCISCA ALINE DE SOUSA SILVA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás nos autos do processo nº 0800339-33.2026.8.14.0103, sob as teses de nulidade do ingresso domiciliar, ilicitude probatória e direito à substituição por prisão domiciliar.

Contudo, ao compulsar o andamento processual na origem e as informações atualizadas do sistema processual eletrônico, verifica-se que a pretensão liberatória buscada nesta via mandamental já foi integralmente satisfeita.

Conforme decisão proferida em 15 de junho de 2026 (ID 179705692), no contexto do Mutirão Processual Penal estabelecido pela Portaria nº 186/2026-CNJ, a autoridade apontada como coatora reavaliou a necessidade da custódia cautelar e decidiu por REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA da Paciente.

Na oportunidade, o magistrado de 1o grau concedeu a liberdade provisória à custodiada, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na: (a) proibição de manter contato com as testemunhas, guardando distância mínima de 300 metros; (b) recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 05h); e (c) obrigação de comunicar qualquer mudança de endereço.

Nesse diapasão, com a efetiva restituição da liberdade de locomoção à Paciente, operou-se o fenômeno jurídico do esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional pretendido neste
writ
. Uma vez cessado o estado de segregação por ato do próprio juízo originário, a causa de pedir deixa de existir, acarretando a perda superveniente do objeto da ação constitucional.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e se pleiteava a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC 250055/PE, determinou que o juízo de origem finalizasse a instrução para a acusação no prazo de 60 dias. Posteriormente, a primeira fase do procedimento foi encerrada, com a pronúncia dos acusados e a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão para a recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando a alegação de excesso de prazo e o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da superveniente conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e da revogação da custódia cautelar, com a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com a pronúncia dos acusados, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, configurando perda de objeto quanto a essa insurgência.

5. A revogação da decisão preventiva em primeiro grau também torna superado o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não havendo interesse recursal remanescente.

6. A perda superveniente de objeto do recurso impede o seu conhecimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A superveniente conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e a revogação da prisão preventiva configuram perda de objeto do agravo regimental que impugna excesso de prazo para encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri e o decreto de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 316; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 730.661/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.05.2022.

(AgRg no RHC n. 197.024/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Dessa forma, restando atendido o pleito de liberdade na instância originária, o exame das teses de mérito delineadas na exordial encontra-se processualmente obstado pela ausência de objeto atual a ser combatido, em estrita consonância com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Criminal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADA
a presente ordem de habeas corpus impetrada em favor da paciente, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 25/06/2026